Tribunal: TJDFT
Processo: 0744235-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0744235-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS IMPETRANTE: VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por VINÍCIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO JÚNIOR em favor de CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS SILVA (paciente) contra ato atribuído ao Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, no processo n.o 0751540-03.2025.8.07.0001, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Em suas razões (Id 77180812), o impetrante sustenta que a prisão do paciente decorreu de abordagem policial baseada exclusivamente em denúncia anônima recebida quase um ano antes dos fatos, sem qualquer diligência investigativa prévia que a corroborasse. Alega que a entrada dos agentes policiais na residência do paciente ocorreu sem mandado judicial, sem consentimento e sem situação de flagrante, configurando violação ao direito constitucional à inviolabilidade do domicílio. Defende que todas as provas obtidas a partir dessa diligência são ilícitas, devendo ser desentranhadas dos autos. Argumenta que o paciente tem residência fixa, vínculos familiares sólidos e exerce atividade laborativa lícita, circunstâncias que afastariam qualquer risco à instrução criminal, à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Ressalta a ausência de contemporaneidade entre os fatos que originaram a investigação e a decretação da prisão, bem como a falta de motivação individualizada na decisão judicial. Aponta a disparidade de tratamento entre o paciente e o corréu Sebastião de Souza Figueiredo, que obteve liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas, sem justificativa para a manutenção da custódia do paciente. Discorre sobre o uso indevido de algemas durante a audiência de custódia, sob a justificativa de “insuficiência de efetivo policial”, em afronta à Súmula Vinculante no 11 do Supremo Tribunal Federal, que exige justificativa concreta para tal medida. Requer, liminarmente, a expedição imediata de alvará de soltura em favor do paciente, com a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula o relaxamento definitivo da prisão preventiva, reconhecendo-se sua ilegalidade, bem como a nulidade da invasão domiciliar e das provas dela decorrentes, garantindo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. É o relatório. Consta dos autos de origem que o paciente foi detido em flagrante, em 25/09/2025, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (Id 251324115 dos autos principais). Durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (Id 251488171 dos autos de origem): “(...) 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Em relação a alegação específica da defesa, de que o relato dos policiais é incoerente quanto à autorização para ingressar na residência de CARLOS, não localizo esse vício. Tomando por verdadeira a palavra dos policiais – os quais têm fé pública - houve autorização incial para ingresso, pela mãe do custodiado. A medida que foram sendo encontrados elementos comprometedores, a mãe do custodiado deixou de cooperar. Como não existe retratação da autorização, não houve ilegalidade por parte dos policiais. Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Prisão preventiva, em relação ao autuado CARLOS e desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, em relação ao autuado Sebastião. O relato detalhado dos policiais, corroborado pelos elementos de prova já juntados (conversas de whatsapp, quantidade elevada de droga apreendida, arma apreendida), demonstram que CARLOS é responsável pelo comércio de grande volume de droga de alta lesividade (cocaína). O método de venda e entrega é relativamente complexo, com negociação por telefone, pagamento via PIX e entrega por terceiro (o custodiado SEBASTIÃO), tudo voltado para dificultar a identificação da autoria. Somente na transação conduzida pelo agente infiltrado foram negociados 143 g de cocaína (quantia que foi efetivamente apreendida, em quantidade ligeiramente menor, 137 g), por R$ 5.000,00. Outro indício da periculosidade de CARLOS é ter sido encontrada arma de fogo – para cuja posse ele não tinha autorização – em sua residência. Anote-se, inclusive, que ele já tem condenação penal transitada em julgado contra si. Para garantia da ordem pública, com a cessação da traficância em larga escala, é necessário manter a segregação de CARLOS. Não há cautelar menos grave suficientemente eficaz, porque a monitoração eletrônica não teria utilidade, bastando ao custodiado mover-se além de eventual raio de exclusão para retomar a venda de drogas. Em adição à prisão, para que eventual continuação das investigações ou eventual instrução processual não sejam prejudicadas, imponho a CARLOS a cautelar de proibição de contato com o outro custodiado, SEBASTIÃO. A situação de SEBASTIÃO é distinta. Do que se pode apurar, em comparação com a coordenação e liderança exercida por CARLOS, SEBASTIÃO tem participação de menor importância, apenas fazendo a entrega da mercadoria. Ele é primário, de bons antecedentes e não há elementos que indiquem que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa. Se eventualmente for condenado, muito provavelmente lhe será imposto regime inicial diferente do fechado. A conversão da prisão em flagrante em preventiva como medida cautelar seria, assim, desproporcional. para que eventual continuação das investigações ou eventual instrução processual não sejam prejudicadas, imponho a SEBASTIÃO a cautelar de proibição de contato com o outro custodiado, CARLOS. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a SEBASTIÃO DE SOUZA FIGUEIREDO, (...). Lado outro, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, (...).” (grifos nossos). O impetrante busca a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sustentando, em síntese, a ilicitude das provas obtidas por violação de domicílio, a ausência de contemporaneidade e a carência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão. A análise do pleito liminar exige a demonstração inequívoca do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos que, em exame perfunctório dos autos, não se encontram presentes. Quanto à alegação de ilicitude da prova decorrente de ingresso não autorizado em domicílio, observa-se que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades “ter em depósito” ou “guardar”, é de natureza permanente, o que, por si só, admite a mitigação da inviolabilidade domiciliar, desde que existam fundadas razões que caracterizem situação de flagrância. Nessa perspectiva, a legalidade da entrada no domicílio, ainda que sem mandado judicial, pressupõe a existência de elementos objetivos que justifiquem a atuação policial, distinguindo-se de abordagens baseadas exclusivamente em intuição subjetiva ou de situações coercitivas marcadas por evidente submissão à força. No caso concreto, o decreto prisional apontou a presença de indícios objetivos consistentes que antecederam o ingresso — como negociação realizada por agente disfarçado e apreensão parcial de substância entorpecente —, sendo que a busca domiciliar subsequente foi precedida de autorização verbal concedida pela genitora do paciente, conforme registrado na decisão a quo. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que: “(...) A autorização verbal da companheira do agravado reforça a legalidade da operação, não havendo exigência de consentimento documentado por escrito ou audiovisual para a sua validade, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...).” (AgRg no RHC n. 200.123/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 12/3/2025.). Cumpre destacar, ainda, que a via estreita do habeas corpus, por sua natureza célere e de cognição sumária, não comporta dilação probatória nem reexame aprofundado de fatos e provas, limitando-se à verificação da legalidade da prisão diante de ilegalidade manifesta ou abuso de poder. A análise minuciosa da validade do consentimento e da existência de fundadas razões revela-se incompatível com os limites da presente via, não se evidenciando, prima facie, ilegalidade flagrante. Também não prospera a alegação de nulidade decorrente de eventuais vícios na lavratura do auto de prisão em flagrante ou na condução da audiência de custódia. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a superveniência de decreto de prisão preventiva, devidamente fundamentado nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, convalida eventuais irregularidades ocorridas na fase inicial da prisão ou em seu controle judicial imediato. O decreto, nesse contexto, constitui título jurídico autônomo e superveniente, cuja validade deve ser aferida de forma independente. Nessa linha: “(...) 1. Entende esta Corte Superior que "a comprovação a respeito da ocorrência ou não das alegadas agressões policiais é matéria que demanda incursão no contexto fático-probatório, providência incabível na via ora trilhada (AgRg no HC n. 669.316/PR, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021)" (AgRg no RHC n. 188.040/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). De mais a mais, "com a superveniência de decretação da prisão preventiva, ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar" (HC n. 429.366/PR, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 16/11/2018). (...).” (AgRg no HC n. 914.341/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) “(...) O acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, "no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação". (HC n. 535.753/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019). (...).” (AgRg no RHC n. 187.822/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.) No que concerne à alegada ausência de contemporaneidade, a tese defensiva não se sustenta. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a contemporaneidade exigida pelo art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal refere-se aos fundamentos que justificam a custódia (periculum libertatis), e não ao momento da suposta prática delituosa. Confira-se: “(...) 5. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva não se esvazia pelo mero decurso do tempo, mas sim pela persistência dos motivos que a ensejaram. (...).” (AgRg no RHC n. 210.420/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025.) “(...) 6. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva, destacando-se que não há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa [...]'" (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023). 7. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 1.006.530/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.) Esse requisito considera atendido quando demonstrado que o risco decorrente da manutenção da liberdade do paciente permanece e se revela atual no instante da decretação ou da prorrogação da medida cautelar. No caso em tela, a atualidade do risco é evidente: (i) O delito de tráfico de drogas é classificado como de natureza permanente, de modo que a prisão em flagrante, ocorrida em 25/09/2025, atende ao requisito temporal da necessidade da custódia; (ii) Os elementos concretos que evidenciam o risco à ordem pública — como a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a complexidade do modus operandi com entrega realizada por terceiro, a apreensão de arma de fogo e a reincidência — foram constatados de forma contemporânea à prisão em flagrante, revelando a reiteração da conduta delitiva e o perigo atual decorrente da liberdade do paciente. No exame da necessidade cautelar, observa-se que a decisão impugnada está fundamentada em dados objetivos, aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva como medida de proteção à ordem pública. A decisão de primeiro grau baseou-se em fatos individualizados e contemporâneos, não se limitando a considerações genéricas ou à gravidade abstrata do delito, tampouco à pena cominada. Destacou-se, de forma expressa, o risco de reiteração criminosa, elemento central para a preservação da custódia cautelar. Constatou-se, ainda, que o acusado tem contra si condenação transitada em julgado (conforme FAP de Id 251324767 dos autos de origem), o que indica persistência na prática de infrações penais, configurando um padrão de habitualidade delitiva. Tal circunstância reforça, de maneira clara e objetiva, a necessidade da prisão. A reiteração criminosa, aliada à natureza e à quantidade da droga apreendida, evidencia a periculosidade social do paciente, sendo fatores que, conforme jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, legitimam a manutenção da prisão preventiva como instrumento de garantia da ordem pública. Nessa esteira: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação idônea para decretar a prisão preventiva do acusado, em especial a gravidade concreta da conduta, ao ressaltar que o paciente e os demais investigados estariam associados para o tráfico reiterado de grandes quantidades de maconha e de drogas sintéticas, e o risco de reiteração delitiva, em razão do registro de três prisões pretéritas por tráfico de drogas, da existência de condenação criminal com trânsito em julgado e do fato de o acusado estar em cumprimento de prisão em regime aberto quando, em tese, voltou a delinquir. 3. Essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta, situação que, por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar. 4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC n. 1.004.126/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025. Grifos nossos.) “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta. Destacou-se o contexto da prisão em flagrante, o que evidencia habitualidade e profissionalismo do acusado na prática do delito de tráfico. Ressaltou-se, ainda, a quantidade e a natureza da droga apreendida em poder do paciente. Além disso, foram apreendidos com o autuado R$ 3.305,00 (três mil trezentos e cinco reais) em espécie e uma balança de precisão. Forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi do delito e a fim de evitar a reiteração delitiva. Não há falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 2. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada. 3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa, quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 1.008.237/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025. Grifos nossos.) “HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE. REINCIDÊNCIA. CRIME DOLOSO. 1. A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade. 2. O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, permite a prisão em flagrante mesmo após a evasão do local, sendo válida a atuação policial que culmina na apreensão de substância entorpecente e demais elementos indicativos da prática delitiva. 3. A apreensão de grande quantidade de maconha, acondicionada em diversas porções, acompanhada de balança de precisão e caderno de anotações, configura indícios suficientes da prática de tráfico de drogas, justificando a segregação cautelar. 4. A reincidência em crime doloso e o risco de reiteração delitiva reforçam a necessidade da prisão preventiva, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 2047774, 0735463-19.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025. Grifos nossos.) Essa demonstração fática da periculosidade afasta a presunção de suficiência das medidas alternativas à prisão. Nesse contexto, não merece acolhimento o pleito subsidiário de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. A reiteração e a habitualidade delitiva configuram risco social elevado, diante do qual as cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se inadequadas para interromper a prática criminosa. Considerando a gravidade concreta dos fatos e a reincidência, a prisão preventiva mostra-se como única medida compatível com a preservação da ordem pública, sendo a segregação indispensável para cessar a atividade delitiva reiterada. A imposição da prisão preventiva, nesse cenário, não viola o princípio da proporcionalidade, pois encontra respaldo na suposta incapacidade do paciente de se submeter a restrições menos gravosas. Por fim, quanto à alegação de isonomia em relação a eventual corréu que se encontra em liberdade, cumpre destacar que o decreto prisional observou o princípio da individualização da medida cautelar, fundamentando-se nas condições pessoais desfavoráveis do paciente, especialmente sua reincidência. A análise do habeas corpus deve ser necessariamente individualizada. Diante do exposto, a decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos concretos, não se verificando, de plano, qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR